Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67702520 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 64048725, 64064070, 64064083 e 64064765. No ID: 68113325, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de FRANCISCO FREIRE LIMA, GERMANA MARIA SILVA SERRANO, GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 68113325). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR